Tribunal: TJSP
Processo: 0013799-13.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013799-13.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
ELÓI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso interposto por
Antônio Elói da Silva, declararam extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013799-13.2014.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 11902 2/3
Apelação Criminal no 0013799-13.2014.8.26.0005
Comarca e Vara: São Miguel Paulista Vara da Região Leste 2 de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: Antônio Elói da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.902
Apelação criminal. Ameaça. Prescrição punitiva. Extinção da
punibilidade. Verificada a prescrição punitiva retroativa, cabe
julgar extinta a punibilidade quanto aos respectivos fatos sob
investigação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Antônio Elói da Silva em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 147, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Prejudicada a análise do restante do mérito da causa, uma vez
verificada a ocorrência, no caso, da extinção da punibilidade quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013799-13.2014.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 11902 3/3
aos fatos aqui sob investigação.
O apelante foi condenado a pena de um (1) mês e cinco (5) dias
de detenção, ausente recurso da acusação. Tal pena, nos termos dos
artigos 109 e 110 do Código Penal, fica sujeita a prazo prescricional
de três (3) anos.
Verifica-se dos autos que a sentença condenatória foi prolatada
em 30 de março de 2016, sendo recebida em cartório em 4 de abril de
2016, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público do
Estado de São Paulo em 11 de abril de 2016.
Nota-se, portanto, que transcorreu integralmente o prazo
prescricional de três anos determinado em lei, ocorrendo a extinção
da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva em
sua forma retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código
Penal.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o recurso interposto
por Antônio Elói da Silva, declarando-se extinta a punibilidade do
apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Mazina Martins
Relator